Tribunal: TJBA
Processo: 8002071-09.2024.8.05.0218
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8002071-09.2024.8.05.0218

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO

Advogado(s): GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE

O
MISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENT
OU

CADA UM DOS
PONTOS LEVANTADOS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
DESCABIMENTO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO
, representado pela advogada Gabriela Vargas Vieira Militão (OAB/BA n.º 63.976), em face do Acórdão
q
ue
negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
ora Embargante, mantendo a decisão de primeira instância que havia rejeitado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II -
Inexiste omissão no
A
córdão embargado
porquanto
foi enfrentada

expressamente a questão da modulação dos efeitos do Tema
n.º
788 do STF, reconhecendo-
se
que, para casos anteriores a 2020, o marco inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação, mas fundamentando a existência de marcos interruptivos válidos que impediram a consumação da prescrição.

I
II
-

Outrossim, inexiste contradição no Acórdão, uma vez que este
analisou a questão da aplicabilidade do Tema n.º 1.100 ao caso concreto, fundamentando que, como a divergência jurisprudencial anterior
(como a citada pelo Embargante)
era tipicamente sincrônica e o crime foi cometido após a alteração legislativa inserida pela Lei n.º 11.596/2007, a tese firmada
pelo STJ
– de que o acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória – é
plenamente
aplicável à hipótese.
O Acórdão t
ambém abordou o fato de que o STF já se manifestou no sentido de aplicar esse entendimento também à prescrição da pretensão executória.

I
V
-

Lado outro, o Acórdão não apresenta obscuridade,
pois identificou os dois
marco
s
interruptivo
s
da prescrição,

quais sejam
: (i) o acórdão confirmatório publicado em 18/09/2017; e (ii) o início do cumprimento da pena em 29/10/2017, conforme artigo 117, V, do Código Penal.

V -

Denota-se, portanto, que
o A
córdão atacado não incorreu em
o
missão
,
contradição ou obscuridade,

uma vez que
as razões de decidir
foram expostas de
m
odo clar
o,
sendo

suficientes à conclusão
a que chegou o Colegiado
,
tendo o

decisum

fundament
ado,

de forma coerente,

o

desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo ora Embargante.

V
I
-
O
s
aclaratórios
apresentados revelam,
em verdade, o
inconformismo
do Embargante
com a fundamentação e a conclusão adotadas pelo
Colegiado, tendo em vista que o A
córdão analisou de forma detalhada todas as questões levantadas
n
o Recurso em Sentido Estrito
, apresentando fundamentação jurídica consistente para cada ponto.

V
I
I
-
Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

V
II
I
-
Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8002071-09.2024.8.05.0218
, tendo como Embargante,
EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO
,

e, como Embargad
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
,
em

CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão
vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de março de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02